Tribunal: TJMT
Processo: 1012020-18.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012020-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVANTE), EDSON BARBIAN - CPF: 036.060.486-29 (AGRAVADO), CASSIA APARECIDA DO PRADO BARBIAN - CPF: 041.929.056-71 (AGRAVADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. PENHOR CEDULAR DE PRIMEIRO GRAU. DESVIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA. SEQUESTRO DE GRÃOS. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de Instrumento interposto por SINOVA INOVAÇÕES AGRÍCOLAS S.A. contra decisão que, em Ação de Execução para entrega de coisa incerta fundada em Cédula de Produto Rural (CPR) em face de EDSON BARBIAN e CASSIA APARECIDA DO PRADO BARBIAN, indeferiu tutela cautelar de sequestro de grãos de soja dados em penhor cedular de primeiro grau, sob fundamento de ausência de prova de dilapidação patrimonial e insuficiência probatória quanto ao desvio da produção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se os romaneios obtidos pela credora, com base em cláusula contratual, constituem prova idônea do desvio dos grãos empenhados; e

(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela cautelar de sequestro em execução fundada em CPR garantida por penhor cedular.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A CPR confere à credora poderes expressos para fiscalizar a produção e obter documentos junto a terceiros, o que legitima os romaneios e afasta a alegação de unilateralidade da prova.

4. Os romaneios demonstram, em cognição sumária, que a produção foi entregue em armazém diverso do contratualmente previsto, evidenciando desvio dos grãos dados em garantia.

5. A cláusula contratual que determina a destinação dos primeiros grãos colhidos ao cumprimento da obrigação impõe prioridade absoluta à credora, tornando irrelevante eventual excedente produtivo.

6. O inadimplemento da CPR, aliado ao desvio da produção, caracteriza violação contratual apta a ensejar o sequestro dos bens vinculados à garantia.

7. O penhor cedular regularmente registrado confere direito real com eficácia erga omnes e direito de sequela, oponível a terceiros.

8. A natureza fungível e de fácil circulação da soja evidencia risco de perecimento do direito, tornando inadequadas medidas menos gravosas.

9. A prestação de caução idônea pela credora afasta o risco de irreversibilidade da medida.

10. Estão presentes os requisitos dos arts. 300 e 301 do CPC, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A comprovação de entrega de produto agrícola em local diverso do estipulado em CPR, mediante documentos obtidos conforme previsão contratual, evidencia o desvio da produção e autoriza medida de sequestro. 2. O penhor cedular regularmente registrado confere direito de sequela e oponibilidade erga omnes, inclusive em face de terceiros. 3. A natureza fungível e facilmente alienável do produto agrícola justifica a concessão de tutela cautelar de sequestro para assegurar a efetividade da execução. 4. A prestação de caução idônea legitima a concessão de medida constritiva em sede de tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 301 e 212, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, RAI nº 1011388-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09/07/2024; TJ/MT, RAI nº 1013464-62.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09/12/2021; TJ/MT, RAI nº 1029107-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 08/10/2025; TJ/MT, RAC nº 1001929-56.2021.8.11.0059, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 17/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
SINOVA INOVAÇÕES AGRÍCOLAS S.A.
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Dra. Giovana Pasqual de Mello, nos autos da
Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 1007569-02.2026.8.11.0015
proposta contra
EDSON BARBIAN
e
CASSIA APARECIDA DO PRADO BARBIAN
, que indeferiu o pedido de tutela cautelar de sequestro de grãos de soja vinculados à Cédula de Produto Rural nº 432/2025 (
vide
ID. 226970069, na origem).

Por suas razões recursais de ID. 354796389, a Agravante sustenta, em síntese, que, no regular exercício de suas atividades de comércio de produtos agrícolas e insumos, comercializou diversos produtos junto ao Agravado
EDSON BARBIAN
, que, como forma de pagamento, emitiu a Cédula de Produto Rural nº 432/2025, comprometendo-se à entrega de 2.285.700 kg de soja da safra 2025/2026, equivalentes a 38.095 sacas de 60 kg cada, com vencimento em 02/02/2026.

O título foi garantido por penhor cedular de primeiro grau de preferência e sem concorrência de terceiros sobre o mesmo volume de soja, com lavoura formada na
Fazenda Zanoni
, Zona Rural do Município de Nova Ubiratã/MT. A CPR foi registrada perante a CERC – Central de Recebíveis S/A (Certidão nº 175322735, de 29/07/2025) e o penhor cedular inscrito no Registro de Imóveis da Comarca de Nova Ubiratã/MT (Registro Auxiliar nº 11.034, de 20/08/2025). A Agravada
CASSIA APARECIDA DO PRADO BARBIAN
figura como avalista/fiadora.

Narra que a cláusula 3.1 da CPR estipulou a entrega dos grãos no armazém da
Bunge Alimentos S/A
, Rodovia BR 163, KM 782,5, Município de Sorriso/MT, e que a cláusula 8.2 estabelece que os primeiros produtos colhidos serão para cumprimento da obrigação, independentemente do vencimento. Já a cláusula 7, "a", confere à credora livre acesso à propriedade para fiscalização.

Aduz que, no exercício da faculdade de fiscalização, constatou que a colheita já estava em curso na
Fazenda Zanoni
, porém nenhum grão foi depositado no armazém convencionado (
Bunge Alimentos
). Ao acompanhar o transporte, verificou que as entregas estavam sendo realizadas no
BK Armazéns Gerais Ltda
., Rodovia MT 324, KM 40, Sorriso/MT, conforme romaneios de entrega obtidos junto a esse armazém.

Sustenta que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao exigir requisitos próprios do arresto genérico (dilapidação patrimonial, insolvência), quando o pedido recai sobre bens específicos dados em garantia real de primeiro grau, e que os romaneios constituem prova concreta do desvio dos grãos empenhados.

Com essas considerações, pleiteou, em caráter liminar, a
concessão de tutela recursal de urgência
para determinar o sequestro de 33.870 sacas de soja de 60 kg cada, com expedição de mandado nas localidades da
Fazenda Zanoni
(Nova Ubiratã/MT) e do
BK Armazéns Gerais Ltda.
(Sorriso/MT), autorização para remoção dos grãos, nomeação de representante legal como fiel depositário, e,
subsidiariamente
, o sequestro de eventuais valores decorrentes da alienação dos grãos. No mérito,
requer o provimento integral do recurso com a reforma definitiva da decisão agravada
.

O
pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido
(ID. 355092868).

Sem contrarrazões
, eis que não houve a angularização da relação jurídica processual na origem (ID. 356684882).

O
Juízo de origem prestou informações
conforme ID. 356812424, limitando-se a confirmar o teor da decisão e a informar que a Agravante não cumpriu o disposto no art. 1.018 do CPC.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 354899884).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, verifica-se que a Agravante ajuizou Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta fundada em Cédula de Produto Rural, cumulando pedido de tutela cautelar de sequestro dos grãos de soja dados em penhor cedular de primeiro grau.

A seu turno, o juízo de origem indeferiu o sequestro ao fundamento de que inexistiriam provas de dilapidação patrimonial ou insuficiência de bens, e de que os romaneios não comprovariam o desvio inequívoco da produção, nos seguintes termos
:

“Trata-se de Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta, em que a exequente alega que os executados emitiram Cédula de Produto Rural, por meio do qual se comprometeram a entregar 38.095 (trinta e oito mil e noventa e cinco) sacas de soja de 60 kg (sessenta quilos), da Safra 2025/2026. Aduz que os executados deixaram de cumprir a obrigação e desviaram a produção para outros armazéns, razão pela qual, requer a concessão de tutela cautelar de arresto de grãos.

Decido:

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência, não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

O artigo 301, por sua vez, dispõe que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

No caso dos autos, denota-se que a exequente não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos aludidos requisitos, indispensáveis à concessão da tutela de urgência requerida na inicial, notadamente quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista a inexistência de provas de eventual dilapidação do patrimônio da parte devedora ou insuficiência de bens que pudessem prejudicar a satisfação da obrigação no curso linear do processo executivo.

Neste ponto, a alegação de que os executados estariam desviando parte da produção para outros armazéns, não justifica a concessão da medida de urgência colimada, posto que não há indícios da prática dessas condutas, notadamente porque os romaneios juntados não comprovam, de forma inequívoca, o desvio total da produção empenhada.

Outrossim, embora a exequente tenha juntado fotografias da colheita em andamento, não há laudo técnico estimando a produção total da Fazenda Zanoni, comprovação de que toda a safra foi colhida, ou demonstração de que os grãos colhidos foram integralmente desviados. A mera existência de colheita não equivale a desvio, sendo atividade inerente à exploração agrícola e esperada no curso normal dos negócios. A propósito:

(...)

Ademais, tratando-se de ação de execução para entrega de quantia incerta, o executado será citado para entregar o produto individualizada, nos termos do art. 811 do CPC. Destarte, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.

Citem-se os executados para, no prazo de 15 (quinze) dias, procederem à entrega do produto descrito na exordial, de forma individualizada (art. 811 do CPC), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Cientifiquem-se os executados de que, no mesmo prazo, poderão opôr embargos (art. 915 do CPC), independentemente do depósito da coisa.

Conste do mandado de citação a ordem de busca e apreensão do bem objeto da obrigação, que deve se dar de imediato se o executado não satisfizer a obrigação, nos termos do art. 806, § 2º, do CPC. Na hipótese de pronto cumprimento da obrigação, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito.”

Pois bem.

Sem delongas, do cotejo dos autos,
constato que o recurso comporta provimento
.

A controvérsia devolvida a esta Câmara se cinge ao acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a tutela cautelar de sequestro de grãos de soja dados em penhor cedular de primeiro grau de preferência, nos autos de execução para entrega de coisa incerta fundada na CPR nº 432/2025.

A decisão agravada consignou que os romaneios juntados não comprovariam o desvio da produção empenhada. Na decisão liminar de ID. 355092868, ponderei que os romaneios constituíam documentação obtida unilateralmente. Contudo, o aprofundamento do exame impõe a requalificação dessa premissa.

É que a CPR nº 432/2025, em sua cláusula 7, alínea "a", confere expressamente à credora "
livre acesso
" à propriedade rural para "
fiscalizar as suas condições da produção, acompanhar o transporte e armazenagem do produto
". Mais relevante, a cláusula 7, alínea "f", outorga à credora poderes para "
requerer, em nome do(s) EMITENTE(S), todos os romaneios, notas fiscais de entrega, extratos e informações sobre a produção rural, objeto desta CPR, junto a todas as Tradings recebedoras do produto rural
" (
Cf
. ID. 226712829, na origem). Ou seja,
o próprio título executivo autoriza a obtenção dos romaneios junto aos armazéns receptores, conferindo à prova documental legitimidade contratual que afasta a pecha de unilateralidade
.

Nesse contexto, os romaneios acostados ao ID. 226712832 (autos de origem) demonstram, em cognição sumária, que grãos de soja colhidos na
Fazenda Zanoni
foram depositados no
BK Armazéns Gerais Ltda.
(Rodovia MT 324, KM 40, Sorriso/MT),
armazém diverso do convencionado na cláusula 3.1 da CPR
(
Bunge Alimentos S/A
, Rodovia BR 163, KM 782,5, Sorriso/MT),
sem qualquer comunicação ou autorização da credora
.

Em cenário análogo ao ora examinado, este Tribunal já se reconheceu que a ausência de entrega no local convencionado, aliada à comprovação de depósito em armazém de terceiro mediante romaneios e registros fotográficos, evidencia o "
desvirtuamento dos grãos
" e autoriza o exercício do direito de sequestro decorrente da garantia real.

Nesse propósito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA –CAUTELAR DE ARRESTO – GRÃOS DE SOJA VINCULADOS À CEDULA DE PRODUTO RURAL – ALEGAÇÃO DE PLANTIO DOS GRÃOS EM ÁREA DIVERSA DA INDICADA NA CPR – INCOMPROVADO – DECISÃO QUE DEFERIU PLEITO LIMINAR PARA DETERMINAR A ENTREGA IMEDIATA DE 377.702 KG DE GRÃOS DE SOJA –
COMPROVAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DOS GRÃOS – ENTREGA EM DEPÓSITO DE TERCEIROS – REGISTROS FOTOGRÁFICOS, LAUDO TÉCNICO – PODER GERAL DE CAUTELA REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...).
A ausência da entrega da totalidade do produto, local e nos termos designados no Contrato evidenciam a probabilidade do direito alegado e confere a agravada/autora o pleno exercício do direito de sequestro/arresto decorrente da garantia real que possui sobre o produto
."
(TJ/MT. RAI 1011388-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09/07/2024, DJe: 11/07/2024; g. n.).

Na decisão liminar, registrei que a
Fazenda Zanoni
possui 850 hectares de área de plantio, o que indicaria produção potencialmente superior ao volume empenhado, suscitando dúvida sobre a correspondência entre os grãos depositados no
BK
e a produção gravada.

Ocorre que a cláusula 8.2 da CPR é peremptória: "
Fica expressamente estabelecido que os primeiros produtos colhidos nas lavouras do(s) EMITENTE(S) serão para cumprimento do compromisso firmado na presente cédula, independentemente do vencimento estipulado nesta cédula
" (
vide
ID. 226712829, na origem).

Trata-se de cláusula de prioridade absoluta
, que não distingue entre produção empenhada e excedente, de sorte que os primeiros grãos colhidos, sejam quais forem, pertencem à credora. Desse modo, se foram destinados ao
BK
ao invés da
Bunge
, há descumprimento simultâneo das cláusulas 3.1 e 8.2,
independentemente do volume total da safra
.

Soma-se a isso que a CPR venceu em 02/02/2026
(
Cf
. ID. 226712829, na origem),
sem que nenhum grão tenha sido entregue à credora até a presente data
, de modo que a conduta se subsumi, inclusive, à
hipótese de vencimento antecipado da cláusula 8.4, alínea "h"
, que autoriza a credora a requerer tutela provisória de urgência quando constatado o "
desvio dos produtos objeto desta cédula a terceiros, antes ou durante o período de entrega, sem autorização da CREDORA
".

Ademais, o penhor cedular de primeiro grau se encontra regularmente inscrito no Registro de Imóveis de Nova Ubiratã/MT (Registro Auxiliar nº 11.034,
lavrado em 20/08/2025
), conferindo-lhe eficácia
erga omnes
e direito de sequela, oponível inclusive a terceiros adquirentes, conforme assentado por esta Corte:

"APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA.
CEDULA DE PRODUTO RURAL GARANTIDA POR PENHOR AGRÍCOLA REGISTRADO
. AQUISIÇÃO POSTERIOR DE SOJA POR TERCEIRO DE BOA-FÉ.
DIREITO DE SEQUELA E OPONIBILIDADE ERGA OMNES
. PRECLUSÃO QUANTO AO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...).
O penhor agrícola regularmente registrado em cartório confere direito real de garantia oponível erga omnes, prevalecendo sobre a aquisição posterior de produto por terceiro, ainda que de boa-fé. A publicidade registral elide a presunção de boa-fé do adquirente que não diligencia na verificação de eventuais ônus sobre o bem
."
(TJ/MT. RAC 1001929-56.2021.8.11.0059, Rel. Dra. Tatiane Colombo (Juíza de Direito Convocada), Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025, DJe 17/12/2025; g. n.).

Quanto à suficiência das providências já determinadas pelo juízo de origem (citação para entrega em 15 dias, multa diária de R$ 500,00 e busca e apreensão subsidiária), que na decisão liminar reputei aptas a resguardar, em alguma medida, o crédito da Agravante, a verdade é que, aprofundando o exame, tais mecanismos se revelam insuficientes diante da
natureza sazonal, fungível e de fácil comercialização da soja
, cuja dissipação pode se consumar em intervalo incompatível com o trâmite ordinário da citação.

A propósito, este Sodalício já assentou que "
A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, ante a probabilidade do direito alegado e principalmente se houver risco ao resultado útil do processo, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório
" (TJ/MT. RAI 1013464-62.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2021, DJe 15/12/2021; g. n.).

Por fim,
a Agravante ofereceu em caução o imóvel matriculado sob o nº 22.119 no CRI de Primavera do Leste/MT, avaliado em R$ 5.624.853,88
(
Cf
.

IDs. 226712835 a 226712837, na origem), montante superior ao valor da causa (R$ 3.449.320,80), o que afasta o risco de irreversibilidade e se alinha à praxe firmada por esta Corte, que reputa ser "
legítima a exigência de caução como condição para a efetivação de medida cautelar de arresto em execução fundada em Cédula de Produto Rural inadimplida
" (TJ/MT. RAI 1029107-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2025, DJe 08/10/2025; destaquei).

A toda evidência, o caso dos autos não é de risco genérico ou meramente potencial, hipótese em que esta Corte tem, com acerto, indeferido medidas cautelares constritivas por ausência de prova concreta. Aqui, ao contrário, há prova documental concreta, obtida no exercício de faculdade contratual, de conduta ativa do devedor incompatível com o cumprimento da obrigação garantida por penhor de primeiro grau, o que preenche os requisitos dos arts. 300 e 301 do CPC.

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SINOVA INOVAÇÕES AGRÍCOLAS S.A.
para reformar a decisão agravada e deferir a tutela cautelar de sequestro, determinando:

i)
A expedição de mandado de sequestro de até
33.870 (trinta e três mil, oitocentas e setenta) sacas de soja de 60 kg cada
, empenhadas em favor da Agravante por meio da CPR nº 432/2025, devendo o Oficial de Justiça diligenciar na
Fazenda Zanoni
, Zona Rural do Município de Nova Ubiratã/MT, e no
BK Armazéns Gerais Ltda.
, Rodovia MT 324, KM 40, Zona Rural de Sorriso/MT, expedindo-se as cartas precatórias necessárias, com autorização de apoio de força policial se necessário;

ii)
Subsidiariamente, caso não localizados os grãos, o sequestro de eventuais valores decorrentes da alienação da soja empenhada, em respeito ao direito de preferência e sequela da garantia real;

iii)
A remoção dos grãos eventualmente encontrados para armazéns a serem indicados pela Agravante, permanecendo o representante legal desta ou pessoa por ele indicada na qualidade de fiel depositário;

iv)
A efetivação da medida fica condicionada à prestação de caução real consistente no imóvel matriculado sob o nº 22.119 no CRI de Primavera do Leste/MT;

v)
O mandado de sequestro poderá ser cumprido em feriados, fins de semana, férias forenses e fora do horário de expediente forense (art. 212, § 2º, do CPC);

vi)
As demais providências executivas já determinadas pelo Juízo de origem ficam mantidas no que não conflitarem com a presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026